Tribunal: TJMT
Processo: 1003926-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003926-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE ALVES BORTOLUZZI - CPF: 053.047.421-25 (ADVOGADO), MARCELO JAMIL CORREA - CPF: 023.266.151-07 (AGRAVANTE), MIRIAM PARREIRA PIMENTA - CPF: 048.362.721-65 (AGRAVADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), THAIS PEREIRA SCHMIDT - CPF: 003.498.641-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA – BINÔMINIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os alimentos provisórios devem ser fixados com base no binômio, necessidade-possibilidade, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.

A necessidade do menor é premente, e a impossibilidade do genitor não restou comprovada nos autos; motivo porque, deve-se manter o percentual fixado na decisão, a título provisório, mais 50% de despesas extraordinárias, até que novas provas sejam produzidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO JAMIL CORREA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de dissolução de união estável, com partilha de bens, com prestação alimentícia, com regulamentação de visitas com pedido de tutela provisória de urgência n. 1044767-97.2023.8.11.0041 movida por MIRIAM PARREIRA PIMENTA, arbitrou alimentos provisórios em 1 (um) salário mínimo; deferindo provisoriamente o rateio das despesas extraordinárias que eventualmente venha a ter a menor, na porcentagem de 50% (cinquenta por cento) para cada genitor, devendo, contudo a parte Requerente/genitora cientificar previamente o Requerido/genitor para que tome conhecimento prévio e promova o adimplemento de sua quota parte. Fixou ainda ao Requerido/genitor a obrigação quanto ao pagamento das mensalidades escolares da menor, tal como já vem ocorrendo (Id. 135169320); fixando provisoriamente a guarda compartilhada da menor entre os genitores (Requerente e Requerido), na forma do art. 2o, do CC/2002, fixando-se a residência da filha, por ora, no lar materno.

Sustenta o agravante que possui uma renda líquida média mensal de R$6.000,00 (seis mil reais), conforme contracheque em anexo, não concordando com a decisão proferida pelo Juízo a quo, objetivando sua reforma.

Assevera que, ‘considerando seu salário líquido atual, é R$6.050,00, sem descontar os valores básicos para sobrevivência, o valor da pensão provisoriamente fixado vai corresponder a aproximadamente 38% do salário líquido, excelência, ficando demostrada a inviabilidade da manutenção. Pois, não é justo que apenas o agravante suporte a oneração oriunda da união estável, pois até o presente momento, este está responsável pelo pagamento de todos os empréstimos quando da união estável e, agora, se privar mais 38% do seu salário, vai de encontro ao princípio da proporcionalidade.’.

Aduz que: considerando que o agravante tem de suportar suas despesas básicas de sobrevivência, como condomínio, luz, telefonia, internet, descontos diversos em sua folha salarial, plano de saúde próprio, alimentos já fixados e plano de saúde para seu primeiro filho, alimentação própria, combustível, cartão de crédito e esporádicos gastos de lazeres, fica insustentável manter o quantum arbitrado.

Acrescenta que sempre custeou plano de saúde e educação para a Agravada/Menor, conforme documentos anexos, mesmo antes do protocolo da presente ação, assim como, vale pontuar que a agravada ainda reside na casa da mãe do agravante, estando todo esse tempo sem ter que custear aluguel para moradia.

Por fim, alega que, caso não seja alterado, o agravante vai correr o risco de ter sua prisão civil decretada, posto que está sem as mínimas condições financeiras para seu sustento próprio, ainda arcar com o valor que fora arbitrado pelo Juízo a quo.

Requer seja deferida a medida pleiteada, conhecendo e provendo o presente Recurso de Agravo de Instrumento, para o justo fim de ser reformada a r. decisão agravada, no sentido minorar os alimentos provisórios fixados, excluindo o custeio de plano de saúde e educação escolar, mantendo-se apenas o valor a um salário mínimo fixado, até que venha sentença final de mérito para fixação de valor condizente com o caso em tela. De modo subsidiário e por cautela, caso não seja o entendimento de vossa excelência, requer que seja determinado para que haja o rateio dos valores correspondente ao plano de saúde e ensino entre os pais, para que cada um fique incumbido de pagar metade da mensalidade escolar e metade do plano de saúde.

Requer antecipadamente o deferimento da Justiça Gratuita, conforme expendido alhures, de igual forma, a suspensão da decisão do juiz a quo que fixou os valores acima informados, para que novos valores sejam fixados.

A liminar foi indeferida. (id. 20366680)

Informações. (id. 207930290)

Sem contrarrazões. (id. 207747653)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 207964664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO JAMIL CORREA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de dissolução de união estável, com partilha de bens, com prestação alimentícia, com regulamentação de visitas com pedido de tutela provisória de urgência n. 1044767-97.2023.8.11.0041 movida por MIRIAM PARREIRA PIMENTA, arbitrou alimentos provisórios em 1 (um) salário mínimo; deferindo provisoriamente o rateio das despesas extraordinárias que eventualmente venha a ter a menor, na porcentagem de 50% (cinquenta por cento) para cada genitor, devendo, contudo a parte Requerente/genitora cientificar previamente o Requerido/genitor para que tome conhecimento prévio e promova o adimplemento de sua quota parte. Fixou ainda ao Requerido/genitor a obrigação quanto ao pagamento das mensalidades escolares da menor, tal como já vem ocorrendo (Id. 135169320); fixando provisoriamente a guarda compartilhada da menor entre os genitores (Requerente e Requerido), na forma do art. 2o, do CC/2002, fixando-se a residência da filha, por ora, no lar materno.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Efetivamente, o objeto do presente agravo consiste em analisar e dirimir se o “quantum” alimentar arbitrado, de maneira provisória, é ou não compatível com as possibilidades financeiras do demandado, ora Agravante.

É sabido que a fixação de alimentos deve se adequar ao binômio necessidade/possibilidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme disciplina o artigo 1.694, 1§o. do Código Civil, “verbis”:

“Art. 1.694. (...) § 1o. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. ”

Nesse viés, sendo os alimentos provisórios fixados no início da lide, ou seja, provisoriamente, quando ainda não houve dilação probatória para que se avalie a real situação financeira das partes, tal prestação deve ser arbitrada com relativa parcimônia, até que se produza nos autos conjunto probatório robusto, no qual possa o julgador se embasar, com segurança, acerca do valor dos alimentos, observando o binômio necessidade do alimentando e possibilidade socioeconômica do alimentante.

No presente caso, a necessidade do menor é flagrante.

Portanto, conforme já verificado quando da análise do pedido de liminar, o agravante não traz o mínimo de provas de sua incapacidade de arcar com o valor deferido; ainda, que lhe acarretaria prejuízos e impossibilidade de sustento próprio; portanto mantenho a decisão de piso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. PRETENSÃO LIMINAR. Em se tratando de ação de revisão de pensão alimentícia, inviável se opere a redução por decisão liminar, quando não há presente prova cabal acerca da real diminuição da capacitação financeira do alimentante e de modificação nas necessidades do alimentando. Necessária ampla dilação probatória, a fim de propiciar plena análise do binômio necessidade-possibilidade. Agravo de instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento No 70074472606, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 12/12/2017)”.

Posto isso, julgo relevante, ainda, a transcrição de parte do parecer ministerial:

“(...)No caso dos autos, o agravante percebe salário mensal líquido de R$ 8.238,62 (oito mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos), já com os devidos descontos legais, quais sejam, contribuição proteção social, imposto de renda e o desconto de pensão alimentícia do seu outro filho (id. 203176150, págs. 01).

Além disso, o agravante/alimentante comprovou que paga o plano de saúde no valor de R$ 218,94 (duzentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos), e mensalidade escolar no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) (id. 203174187, págs. 01 e id. 203174193, págs. 01).

Em contrapartida, o juízo singular fixou a pensão alimentícia em 1 (um) salário mínimo vigente, e deferiu provisoriamente o rateio das despesas extraordinárias na porcentagem de 50% (cinquenta por cento) para cada genitor.

Dessa forma, percebe-se que o agravante/alimentante ficará obrigado a arcar com um total de pensão em favor da menor no valor de R$ 2.230,94 (dois mil, duzentos e trinta reais e noventa e quatro centavos).

Sendo assim, resta constatado a possibilidade de o alimentante arcar com o valor fixado pelo juízo singular e mais as despesas com educação e plano de saúde, tendo em vista que 1/3 (um terço) de seus rendimentos correspondeà quantia de R$ 2.746,20 (dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte centavos).

Nesse sentido, entendo que os alimentos devem ser mantidos na forma como fixado pelo juízo singular, uma vez que se faz necessário fixar uma quantia razoável para possibilitar o sustento e o bem-estar da criança.

Por outro lado, verifica-se que o pedido subsidiário de rateio do plano de saúde e da mensalidade escolar ainda não foram analisados pelo juízo singular, se tratando de inovação recursal, o que é vedado pelo princípio do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

Importante ressaltar que as despesas com o plano de saúde e com a mensalidade escolar não se classificam como despesas extraordinárias, tendo em vista que são despesas mensais, devendo ser analisadas separadamente.

Sendo assim, evidente que tal matéria deve ser apreciada, em primeiro lugar, pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância.

(...)

Por fim, oportuno frisar que, a teor do que dispõe o artigo 1.699 do Código Civil, os alimentos podem ser alterados a qualquer tempo, ante a modificação na situação financeira das partes e o advento de novas provas quanto a tal condição.

Ante o exposto, manifesto pelo desprovimento do recurso interposto.”. (id. 207964664)

Não devem, como na hipótese, ser os alimentos diminuídos liminarmente, sob o argumento isolado da falta de condições econômicas do alimentante. Seu dever, como pai, antes de um imperativo legal, é de honra, de dedicar-se para suavizar a vida dos filhos.

Por outro lado, não comete nenhuma impropriedade o julgador quando, convencido da necessidade da fixação dos alimentos provisórios, os fixa, considerando-se a necessidade de proteção à criança, que não pode ficar desamparada.

Desta feita, entendo que os alimentos provisórios na forma como fixados em favor do menor devem ser mantidos na importância fixada, tendo em vista que se mostra razoável, e ainda, que referida importância atenderá ante mão o binômio/necessidade.

No que tange ao pedido subsidiário, este deverá ser realizado e analisado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos constantes do recurso não são suficientes para ensejar, nesse momento a minoração dos alimentos.

Ante todo exposto, e, em consonância com o parecer da PGJ,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter os alimentos provisórios na forma como arbitrados pelo juízo de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024